Tribunal: TJBA
Processo: 8016959-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016959-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI, MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI, MARIO COMPARATO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à Execução Fiscal opostos por
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA e outros
, visando à desconstituição de créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 00101-23-1700-21, originários do Processo Administrativo Fiscal n.º 274068.0003/20-1, objeto da Execução Fiscal n.º 8005863-11.2022.8.05.0001.

2. A sentença acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo a subsistência parcial da cobrança de ICMS constante do Auto de Infração n.º 274068.0003/20-1, com redução dos valores das infrações 3 e 4, conforme laudo pericial, e manutenção da multa de 60%.

3. Interposição de recursos de apelação por MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA e outros, e pelo ESTADO DA BAHIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar a legitimidade da inclusão dos diretores da empresa como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa; (
ii
) analisar a alegada nulidade do lançamento fiscal por ausência de descrição do fato gerador; (
iii
) examinar a ocorrência das infrações tributárias imputadas; e (
iv
) avaliar a legalidade da multa aplicada e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inclusão dos diretores na CDA é legítima, conforme presunção de certeza e liquidez do título executivo (CTN, art. 204; LEF, art. 3º). Os apelantes não apresentaram prova inequívoca para afastar a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN. Precedentes do STJ (REsp 1.104.900/ES e REsp 1.110.925/SP) confirmam a necessidade de dilação probatória para afastar a presunção.

2. A CDA e o Auto de Infração atendem aos requisitos legais dos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2º, § 5º da LEF, contendo descrição detalhada das infrações, dispositivos legais violados, penalidades aplicadas e demonstrativos dos débitos. Não há nulidade.

3. A perícia técnica confirmou parcialmente as alegações da Embargante, reconhecendo equívocos na classificação de mercadorias e revisando os valores das infrações 3 e 4. A sentença considerou os laudos periciais e rejeitou os argumentos recursais que não enfrentaram tecnicamente as conclusões periciais.

4. A multa de 60% não possui caráter confiscatório, conforme jurisprudência do STF, que admite multas até 100% do tributo devido (ARE 1467110/RO; ARE 1487410/SP).

5. Os honorários sucumbenciais judiciais podem ser cumulados com os honorários administrativos constantes da CDA, conforme previsão legal estadual e jurisprudência do STJ (REsp 1143320/RS) e TJ-BA (AI 8003944-53.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA e outros conhecido e desprovido. Recurso do ESTADO DA BAHIA conhecido e provido, reformando o capítulo dos honorários sucumbenciais para que sejam calculados com base no valor total atualizado do crédito tributário, incluindo os encargos da dívida.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de sócios na CDA como corresponsáveis é legítima, cabendo a eles o ônus de afastar a presunção de responsabilidade tributária mediante prova inequívoca. 2. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos legais não é nula por ausência de descrição do fato gerador. 3. A multa fiscal de até 60% (sessenta por cento) sobre o tributo não possui caráter confiscatório, conforme jurisprudência do STF. 4. É possível a cumulação de honorários administrativos constantes da CDA com os judiciais sucumbenciais, desde que haja previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, 135, 202, 204;
Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §§ 5º e 6º, 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, j. 25/03/2009; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22/04/2009; STF, ARE nº 1467110/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/03/2024; STF, ARE nº 1487410/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01/07/2024; TJ-BA, AI nº 8003944-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09/05/2024; STJ, REsp nº 1143320/RS, Tema 400.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8016959-86.2023.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

D
AR PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DA BAHIA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo de
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator